Tribunal: TJBA
Processo: 0569475-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569475-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO FELIX DE ARAUJO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. AUSÊNCIA DE REVISÃO SIMÉTRICA. IRDR – TEMA 02. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com fundamento na Lei Estadual nº 8.889/03, a qual teria reajustado o soldo em 10,06% sem aplicar o mesmo índice à GAP. Requereu, ainda, indenização por danos morais e materiais decorrentes da alegada omissão administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da ausência de simetria no reajuste entre o soldo e a GAP, bem como da pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais, com fundamento em suposta afronta ao art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 7.145/97 e aos princípios constitucionais da legalidade e irredutibilidade salarial. III. Razões de decidir 3. Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito, reconhecendo-se a natureza de trato sucessivo das parcelas requeridas. 4. A matéria já foi decidida no âmbito do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA), que fixou as teses no sentido de que a simples incorporação de valores ao soldo não implica reajuste remuneratório, nem obriga a revisão automática da GAP. 5. A Lei nº 10.962/2008 revogou o art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/97, fundamento da pretensão autoral, inexistindo direito adquirido à vinculação entre o reajuste do soldo e da GAP. 6. Não evidenciada violação a direito líquido e certo, tampouco configurado dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A mera incorporação de valores ao soldo do policial militar, sem caracterizar aumento geral de remuneração, não impõe a revisão da GAP na mesma proporção e data. 2. A revogação expressa da norma que previa a vinculação entre soldo e GAP impede o reconhecimento de direito adquirido à revisão automática da gratificação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0569475-12.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador, tendo como Apelante JOAO FELIX DE ARAUJO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,___de________________de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça